Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO DA EMPRESA FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PARTE EXCLUÍDA DA LIDE. APELO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OFERTA, PELA CONCESSIONÁRIA, AO AUTOR, DE VEÍCULO ZERO KM PARA AQUISIÇÃO. INÍCIO DE PAGAMENTO. FATO INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OFERTA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO NÃO DEMOSTRADA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. OBRIGATORIEDADE. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO FABRICANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Juízo negativo de admissibilidade firmado para o apelo manejado pela empresa fabricante de veículos automotores. Parte excluída da lide a requerimento do autor. Legitimidade e interesse não configurados. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento quando ausentes pressupostos de existência e validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Recurso não conhecido da General Motors do Brasil Ltda.
2. A relação jurídica constituída entre a concessionária de automóveis e o consumidor, por relação negocial formalizada em proposta de compra e venda, se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que como adquirente se qualifica o consumidor, estando a empresa revendedora na condição de fornecedor. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2° e 3° do CDC.
3. Iniciado o pagamento ajustado em proposta de compra e venda de veículo automotor com prazo definido para entrega do bem objeto de compra, deve o fornecedor cumprir a obrigação nos exatos termos em que se comprometera (art. 35, I, do CDC), a uma, por força da obrigação de vinculação à oferta (art. 30 do CDC); a duas, porque a oferta integra o contrato e vincula o fornecedor por inafastável decorrência dos princípios da boa-fé objetiva, probidade, eticidade e sociabilidade, respeitada ainda a função social do contrato.
4. A pretendida alteração unilateral, pelo fornecedor, do valor de veículo depois de o consumidor haver aceitado a oferta e efetuado o início do pagamento do preço, além de configurar, em tese, prática abusiva e nula de pleno direito, nos termos do que preconiza o art. 51, X, do CDC, é conduta que viola o direito de informação do consumidor e o princípio da vinculação da oferta.
5. A demora excessiva na entrega do veículo, sob justificativa de impossibilidade do cumprimento da obrigação formalizada em proposta de venda com início de pagamento em razão da pandemia de Covid-19 - alegação não demonstrada por documentação idônea -, dadas as particularidades do caso concreto, desborda a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, configurando dano moral porque exorbita a esfera do mero inadimplemento contratual.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que assim o fazendo, não há que se falar em incorreção da sentença proferida.
7. Apelação do fabricante não conhecida. Apelação da concessionária conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.